Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante narra que Adriano Rodrigues de Sousa, custodiado desde 23.12.2018 por ter cometido, em tese, o crime de Roubo Impróprio (art. 157, § 1o, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para conclusão da fase instrutória.
Com efeito, pleiteia a concessão da ordem para que seja conferido ao paciente o direito de aguardar o trâmite da ação penal em liberdade (ID 40046452).
Anexou documentos (ID 40046459)
A análise do pedido de liminar foi postergada para após os Informes Judiciais. Neles, o magistrado a quo noticiou, no que interessa, que denúncia foi recebida em 21/01/2019, seguindo, a ação penal, seu trâmite regular com a apresentação de defesa pelo acusado, realizando-se, depois, a instrução processual a qual, para ser encerrada, pendia do encaminhamento de depoimentos deprecados a outros Juízos.
Disse também que em meados de 14/10/2019, notou que apesar de apesar de a Defesa ter (prematuramente) apresentado os seus memoriais, o MP ainda não os tinha oferecido e havia, também, sido juntado aos autos nova carta precatória de oitiva de testemunhas. Por essas razões, foi renovada às partes vista para memoriais escritos a fim de evitar futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
No mais, informou que todas as cartas precatórias aportaram devidamente cumpridas em meados do final de abril, pelo que a ação penal foi, em 21/05/2020, impulsionada às partes para, querendo, no prazo legal, aditassem seus memoriais escritos. Atualmente, o feito aguarda apenas as alegações finais da Defesa eis que, em 25/05/2020, o MP ratificou as alegações finais outrora prestadas.
Pois bem.
Embora haja, de fato, um elastério na marcha processual desde que a instrução deu-se por encerrada, não vejo, lado outro, que o excesso de prazo tenha ocorrido por desídia do Magistrado. Ao contrário, tudo indica que a Autoridade a quo foi diligente ao notar, em 14/10/2019, que apesar da Defesa ter apresentado os seus memoriais, o MP ainda não tinha oferecido suas alegações finais (fato que a Defesa, ao ter carga do processo aparentemente não notou) e havia, também, sido juntado aos autos nova carta precatória de oitiva de testemunhas.
No mais, importante ressaltar que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade (destaca-se aqui a expedição de cartas precatórias) para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com morosidade ou não.
Não bastasse, a medida liminar postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Uma vez já apresentadas as Informações Judiciais, Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante narra que Adriano Rodrigues de Sousa, custodiado desde 23.12.2018 por ter cometido, em tese, o crime de Roubo Impróprio (art. 157, § 1o, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para conclusão da fase instrutória.
Com efeito, pleiteia a concessão da ordem para que seja conferido ao paciente o direito de aguardar o trâmite da ação penal em liberdade (ID 40046452).
Anexou documentos (ID 40046459)
A análise do pedido de liminar foi postergada para após os Informes Judiciais. Neles, o magistrado a quo noticiou, no que interessa, que denúncia foi recebida em 21/01/2019, seguindo, a ação penal, seu trâmite regular com a apresentação de defesa pelo acusado, realizando-se, depois, a instrução processual a qual, para ser encerrada, pendia do encaminhamento de depoimentos deprecados a outros Juízos.
Disse também que em meados de 14/10/2019, notou que apesar de apesar de a Defesa ter (prematuramente) apresentado os seus memoriais, o MP ainda não os tinha oferecido e havia, também, sido juntado aos autos nova carta precatória de oitiva de testemunhas. Por essas razões, foi renovada às partes vista para memoriais escritos a fim de evitar futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
No mais, informou que todas as cartas precatórias aportaram devidamente cumpridas em meados do final de abril, pelo que a ação penal foi, em 21/05/2020, impulsionada às partes para, querendo, no prazo legal, aditassem seus memoriais escritos. Atualmente, o feito aguarda apenas as alegações finais da Defesa eis que, em 25/05/2020, o MP ratificou as alegações finais outrora prestadas.
Pois bem.
Embora haja, de fato, um elastério na marcha processual desde que o feito foi encerrado não vejo, lado outro, que o excesso de prazo tenha ocorrido por desídia do Magistrado. Ao contrário, tudo indica que a Autoridade a quo foi diligente ao notar, em 14/10/2019, que apesar da Defesa ter apresentado os seus memoriais, o MP ainda não tinha oferecido suas alegações finais (fato que a Defesa, ao ter carga do processo aparentemente não notou) e havia, também, sido juntado aos autos nova carta precatória de oitiva de testemunhas.
No mais, importante ressaltar que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade (destaca-se aqui a expedição de cartas precatórias) para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com morosidade ou não.
Não bastasse, a medida liminar postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Uma vez já apresentadas as Informações Judiciais, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça; empós, façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator